Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DECISÃO NOVE EIXOS TRANSPORTES LTDA ME E BRADESCO SEGUROS S/A CRISTINE MOURELE DE OLIVEIRA VIEIRA interpuseram apelações em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em seu desfavor por WILLIAM DIEGO KNAPP. As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada (IDs 14530676 e 14530677). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 9278908, 9278910, 9278879, 9278919 e 9278920). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais, se houver, pela BRADESCO SEGUROS, conforme o acordo. Sem honorários advocatícios, porque a verba foi objeto do ajuste extrajudicial. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 2 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator